Tribunal: TJDFT
Processo: 0711016-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR. NETA. PROVA ORAL NECESSÁRIA.
1. Há cerceamento de defesa na sentença que julga antecipadamente a lide em desfavor da parte quando não é oportunizada a realização de eventual prova necessária ao deslinde do feito.
2. Acolheu-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença.